Tribunal: TJDFT
Processo: 0708151-87.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-08
Data de publicação: 2021-09-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADO. DOENÇA GRAVE. LEI 7.713/88. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. AUSÊNCIA DE LEGISLAÇÃO. ISENÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. APELO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nos termos do artigo 6o, XIV da Lei no 7.713/88, é devida a isenção de imposto de renda quando preenchidos dois requisitos, o recebimento de proventos de aposentadoria e o diagnóstico de uma das doenças previstas no rol taxativo.
1.1. No caso em análise, ausente a comprovação da doença grave alegada pelo autor, assim não preenchidos os requisitos para isenção do imposto de renda.
2. O artigo 40, §21 da Constituição Federal vigente ao tempo do diagnóstico da doença previa a possibilidade de isenção da contribuição previdenciária na forma da lei.
2.1. Ausente legislação específica estabelecendo as doenças a serem consideradas incapacitantes não é possível ao Judiciário aplicar outros conceitos como das doenças para concessão da aposentadoria por invalidez, sob pena de violação expressa ao artigo 111 do Código Tribunal Nacional.
2.1. Assim, ausente a comprovação da doença e não sendo possível configurar a doença do autor como incapacitante, a isenção da contribuição previdenciária não lhe é devida.
3. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.